Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE CULPA E LITIGIOSIDADE DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo ser responsabilizada às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade, também entendo que da mesma forma o recorrido que, por ocasião do contrato de compra e venda com o 1o adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no imóvel, também não merece ser imputado como culpado/negligente.
2. Os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em notória conduta negligente e tardia de registrar o imóvel junto ao Registro de Imóveis”, muito menos o embargado por não ser responsável por levar a registro imóvel vendido a terceiro.
3. No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000374-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), CARLOS VITOR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 110.363.891-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - OPOSIÇÃO DO EMBARGADO À PRETENSÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 STJ - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA– RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, é certo que com a apresentação da pretensão do terceiro embargante, com apresentação e comprovação de documento de contrato de compromisso de compra e venda realizado pela Construtora e Incorporadora, a recorrente ao apresentar impugnação/contestação aos fatos e direito do embargante, insurgindo inclusive contra o levantamento da constrição judicial, ou seja, arguindo pela improcedência da ação, deve a apelante ser responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais, ante sua notória posição oposta e consequente derrotada.

2. O Superior Tribunal de Justiça manifestou decisão pacífica a tornar exceção a Súmula 303, nos casos em que o embargado apresenta resistência à pretensão com apresentação de impugnação a manter penhora sobre o bem, mesmo conhecendo da realização legal e justa de negócio jurídico de compromisso de compra e venda a terceiro, atrai para si o ônus de arcar com a sucumbência.

3. Se a embargada se opôs à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, deve ela arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nos embargos de terceiro, a embargada, ao opor resistência à desconstituição da penhora, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, quando vencida na pretensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000374-56.2013.8.11.0041 interposto pela Massa falida da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra sentença proferida em “embargos de Terceiro” em que figuraram como autor CARLOS VITOR PEREIRA DE ARRUDA, perante a 1a Vara Cível Esp. De Falências e Recuperação Judicial da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 88093042 (fls. 107/109, assim exarou:

“Pelo exposto, julgo procedente os embargos de terceiro, determinando a baixa da restrição imposta na matrícula do imóvel em questão, registrado sob o no 11.426 no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, decorrente da arrecadação ocorrida nos autos da falência no 27450-07.2003.8.11.0041 (cód. 131740), extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se à respectiva Serventia, a fim de que promova a baixa da indisponibilidade averbada matrícula do imóvel objeto destes autos, consignando, que as despesas para regularização da transferência de propriedade do bem serão arcadas pelo embargante.

Translade-se cópia desta sentença aos autos da ação de falência da requerida (cód. 131740).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes.

Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do requerente, no montante de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 82, § 2o do CPC.”

Irresignada a Massa falida da construtora TRESE em sua apelação (ID no 88093042 – fls. 118/124 dos autos físicos) apresentou tese de que com a inércia do apelado em registrar o imóvel em seu nome antes do ano 2000, não teria sido o imóvel colocado em indisponibilidade vista da decretação de falência da empresa Construtora, por esta razão deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Requer a reforma da sentença para excluir/reverter a condenação às custas processuais e honorários advocatícios ao apelado.

Sem contrarrazões do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “
EMBARGOS DE TERCEIRO
” proposta por CARLOS VITOR PEREIRA DE ARRUDA
,
doravante denominado recorrido, tendo a Massa falida da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA doravante denominado recorrente, se insurgido contra sentença da 1a Vara Cível Esp. De Falências e Recuperação Judicial da comarca de Cuiabá – MT.

Na causa de pedir o embargante alegou que em 1982 adquiriu de Pedro Teixeira da Silva, o lote de no. 02, Rua 12, Qdra. 12 do Loteamento Jardim Monte Líbano, Cuiabá, MT, imóvel este que foi adquirido pelo Pedro Teixeira via contrato de compromisso de compra e venda junto a Embargada no ano de 1979, contudo, o referido lote foi no ano 2000, objeto de arrecadação nos autos do processo de falência da TRESE Construtora, por esta razão, o autor apresentou ação de embargos de terceiro a fim de retirar constrição judicial de gravame da matrícula do imóvel, para fins de transmissão do bem ao seu respectivo nome.

O juiz
a quo
decidiu a ação (ID
88093042 fls. 107/109 dos autos físicos), assim exarando:

“
Pelo exposto,
julgo procedente
os embargos de terceiro, determinando a baixa da restrição imposta na matrícula do imóvel em questão, registrado sob o no 11.426 no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, decorrente da arrecadação ocorrida nos autos da falência no 27450-07.2003.8.11.0041 (cód. 131740), extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se
à respectiva Serventia, a fim de que promova a baixa da indisponibilidade averbada matrícula do imóvel objeto destes autos, consignando, que as despesas para regularização da transferência de propriedade do bem serão arcadas pelo embargante.

Translade-se
cópia desta sentença aos autos da ação de falência da requerida (cód. 131740).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes.

Fixo
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do requerente, no montante de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 82, § 2o do CPC.”

Irresignada a Massa falida da construtora TRESE em sua apelação (ID no 88093042 – fls. 118/124 dos autos físicos) apresentou tese de que se não fosse pela inércia do apelado em registrar o imóvel em seu nome antes da constrição judicial em 2000, não teria sido o imóvel colocado indisponibilidade em vista da decretação de falência da empresa Construtora, por esta razão deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Requer a reforma da sentença para excluir/reverter a condenação às custas processuais e honorários advocatícios ao apelado.

A questão levado a análise deste Eg. Tribunal se mostra especificamente ao que pertine os honorários sucumbenciais, assim sob minha análise tenho que, em que pese os argumentos da apelante que em arguição do princípio da causalidade, deveria o apelado arcar com os honorários sucumbenciais por ter dado causa a indevida constrição, ante sua inércia no registro do imóvel, tal alegação deve prosperar parcialmente.

Pois bem, tenho por convicção
que a apelante não deva ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios em embargos de terceiros, pelo simples fato de indevida constrição do lote
, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo desta forma, ser responsabilizada às custas sucumbenciais em clara observância do princípio da causalidade.
Da mesma forma entendo que o recorrido
, por ocasião do contrato de compra e venda junto ao 1o adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no imóvel, se deparou, já, no ano de 2000 com a determinação de judicial de constrição de indisponibilidade de todos os bens em nome da massa falida da recorrente TRESE, também não merece ser imputado como culpa negligente.

Destaco ainda o fato que aqui corrobora a favor do recorrido, que entrementes a compra do imóvel junto ao Predo Teixeira, esse compromissário comprador do lote no 02, faleceu, fato superveniente que interrompeu o negócio jurídico de registro do imóvel pelo recorrido. Insta salientar que o bem
sub judice
, quedou fora do inventário do de cujus (Inventário no 868/2000 – 6a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, MT) , situação que deixou a margem da regularidade registral, com impossibilidade imediata de registro do bem.

Assim somente após o encerramento do inventário e partilha do falecido Pedro em 2001, é que o embargante/recorrido teve oportunidade de dar continuidade ao registro do imóvel. Contudo, o bem em 2000 já estava indisponível por determinação judicial, a contabilizar a massa falida da construtora TRESE.

Nestes termos vejo que o recorrido também não possui culpa no registro tardio do imóvel e contrição judicial indevida sobre o mesmo. Por esta razão levando em conta o princípio da causalidade, não deve ser responsabilizado, muito menos falar, em responsabilização/culpa das partes que por notórios fatos, não causaram ou deram causa a lide.

Diante deste fato, entendo que os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há como responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em suposta conduta negligente a registrar o imóvel junto ao cartório de registro de imóveis”, muito menos há que se falar em “culpar” o embargado por não ser responsável pela contrição indevida sobre o imóvel e dar causa a propositura da ação.

A pretensão de embargos de terceiros teve como objeto a demonstração junto ao juízo, origem da constrição judicial sobre os bens da embargada, de que o bem não faz parte da massa falida da ora embargada, devendo de sorte ser retirado constrição de indisponibilidade.

Denota-se dos autos que embora manejado a avença de embargos de terceiro pelo recorrido, não houve sequer lide em si, nem discussão entre as partes acerca da questão envolvendo a constrição judicial sobre o imóvel. Ante a ausência de litigiosidade não há que se falar em vencido e vencedor (art. 85 CPC). Neste sentido colho nossos eg Tribunais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA EM FACE DO QUADRO DE CREDORES ELABORADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CONCORDÂNCIA DO CREDOR - RESISTÊNCIA DO ADMINSTRADOR JUDICIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO DE CREDORES E CONDENAÇÃO DO CREDOR NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS) - INSURGÊNCIA DO CREDOR - ACOLHIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE ENTRE RECUPERANDA/IMPUGNANTE E PARTE CREDORA - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE
(SUCUMBENCIAL) - RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 17a C.Cível - AI - 1699590-5 - Curitiba - Rel.: Tito Campos de Paula - Unânime - J. 23.08.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO DA IMPUGNADA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DAS IMPUGNANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 17a C.Cível - AI - 1645293-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 12.07.2017)

No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto.

Somado a isto, tenho que tanto a recorrente, que não foi
responsável pela indevida constrição do lote
, nem tampouco o recorrido, que apresentou conduta norma de um homem comum, tendo a posse mansa e pacífica do imóvel não configurando atos negligentes em registrar o bem em Registro de imóveis, restaram por não serem responsáveis a propositura da ação.

Destarte em vista da sentença combatida ter decidido por condenar a recorrente/embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vejo que merece reforma no que importa em excluir o pagamento dos honorários advocatícios a recorrente/embargada, em respeito ao princípio da causalidade e da sucumbência, já que não deu causa a questão judicial (inexistiu lide), muito menos restou vencida nos autos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a excluir do
decisum
a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022